Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. ENFERMIDADE LISTADA NA LEI No 7.713/88. SENTENÇA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. DIMENSÃO HORIZONTAL DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMA SENTENÇA NO CAPÍTULO IMPUGNADO. AUSÊNCIA OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA A RESPEITO DE TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELAS PARTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO SANADA. TERMO INICIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
1. O recurso de embargos de declaração se destina a sanar vício de falta de clareza na fundamentação (obscuridade, contradição, erro material) ou de deficitária fundamentação (omissão).
2. A Apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, consoante a regra do tantum devolutum quantum appelatum (dimensão horizontal do efeito devolutivo), prevista no artigo 1.013, "caput", do Código de Processo Civil.
3. Não é obrigatória a manifestação acerca de todas as teses arguidas pelas partes, mas apenas sobre as que sejam essenciais ao deslinde da controvérsia e que podem, em princípio, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
4. Constatada omissão quanto ao termo inicial da isenção do imposto de renda, devem ser acolhidos os embargos de declaração, nessa parte.
5. Segundo o STJ, o termo inicial da isenção do imposto de renda é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo. Precedentes do TJDFT.
6. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal acolhidos em parte. Embargos de Declaração opostos por Eliezer Monteiro de Pinho, rejeitados.